Tribunal: TCU
Processo: 009.040/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2654/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, que trata de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na prestação de contas do Termo de Compromisso no 821/2010 (Transferência SIAFI 662916), celebrado entre o DNIT e o Governo do Estado de Alagoas, tendo como interveniente executora a Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas (Seinfra), ACORDAM com fundamento no art. 1o, inciso I; 11 e 43, I, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso I, e 157 do Regimento Interno/TCU, em: a) levantar o sobrestamento destes autos; b) alterar a confidencialidade deste processo de sigilosa para Restrito (Reservado) a mesma do TC Processo 025.050/2017-6 ; c) apensar o presente processo ao TC Processo 025.050/2017-6 ; e d) e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 009.040/2015-3 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.